Tribunal: CARF
Processo: 13807.011846/00-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.011846/00-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.711 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA DCTF E DIPJ
Havendo divergência entre os valores informados em DCTF e DIPJ, deverá o
contribuinte fazer prova do alegado mediante apresentação de escrituração
contábil e/ou fiscal.
COFINS. RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO.
Consideram-se como efetivamente pagos a título de COFINS os valores retidos
por órgãos da administração pública federal a pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, relativos a mesma contribuição.
O ônus da comprovação desta retenção incumbe ao Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$51.302,15 e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.011846/00-41
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante da Resolução no 1202-000.115, para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos
atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se do exame de Pedido de Restituição do saldo negativo da CSLL apurado
na declaração DIPJ, no valor original de R$ 1.721.377,35, relativo ao ano-calendário de 1999,
cumulado com pedido de compensação, conforme PER/DCOMP das fls. 01 a 05.
O pleito foi examinado pelo órgão de origem, que emitiu o Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente a restituição pleiteada, no valor de R$ 1.645.323,03, fls. 175 a 179.
Os motivos que levaram ao reconhecimento parcial são os seguintes:
 foi aceito como dedutível da CSLL apenas 1/3 da Cofins efetivamente
paga, que totalizou o valor de R$ 3.218.856,92, tendo sido desconsiderado,
no cálculo, os valores da Cofins retidos por órgãos públicos;
 comprovação parcial da CSLL mensal paga por estimativa relativa ao ano
de 1999, no valor de R$ 2.095.080,96;
 comprovação parcial da CSLL retida por órgãos públicos: valor informado
na DIPJ R$ 56.442,48; valor comprovado R$ 51.869,36; valor glosado R$
4.573,12.

Irresignado, o contribuinte apresentou a sua manifestação de inconformidade de
fls. 200 a 204, cujo teor a seguir se sintetiza

 em relação ao item i) retro, entende ser indevida a glosa no montante de
R$ 71.481,20, pois teria havido efetivo pagamento da COFINS mediante
compensação de valores retidos por órgão público, de forma que a terça
parte da COFINS passível de compensação com a CSLL é aquela indicada
em sua DIPJ, no montante de R$ 3.290.618,99
 deixa de se manifestar em relação a glosa do item ii) retro;
 Quanto à comprovação da retenção da CSLL por órgãos públicos, item iii)
acima, menciona não ter mais os documentos que possam justificar o
montante retido, desistindo de comprovar a respectiva diferença glosada.
 Requer, ao final, a revisão do despacho decisório com a inclusão do
montante de R$ 71.481,20 relativo ao item i) retro.

Na sequência, foi emitido o Acórdão no 1617.696, da DRJ/São Paulo I, de fls.231
a 239, reconhecendo parcialmente as alegações apresentadas na manifestação de
inconformidade, com os seguintes fundamentos:
 Nos termos do que dispõe o art. 13 da IN SRF no 006, de 1999, reconhece
que devem ser considerados como efetivamente pagos, a título de
COFINS, também os valores relativos às compensações efetuadas, de
conformidade com a Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, bem assim
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

os valores retidos por órgãos públicos, com base no art. 64 da Lei no 9.430,
de 1996, relativos a mesma contribuição.
 Quanto à certeza e liquidez dos créditos trazidos em compensação aos
débitos da Cofins, para fins de aproveitamento na dedução da CSLL de 1/3
daquela contribuição, assim fundamentou o acórdão recorrido:
“O contribuinte apresentou à autoridade fiscal, para fins de esclarecimento da dedução
realizada na linha 25 da ficha 30 (a título de um terço da Cofins efetivamente paga), o
Demonstrativo de fl. 28. Neste, informa na coluna "B", mês a mês os valores retidos por
órgão público. Na coluna "C", informa no mês de abr/99 uma compensação no valor de
R$ 4.047,21, referente ao recolhimento a maior do período de fev/99 compensado em
abr/99, conforme demonstrativo anexo 1. E, no mês de ago/99, apresenta uma
compensação no valor de R$ 49.736,15, referente a compensação com crédito de
terceiros — Processo 10880.026890/9924 (anexo 2).
(...)
No que se refere a esta compensação constata-se que, de fato, o contribuinte declarou na
DCTF de fev/99, o débito de COFINS no valor de R$ 726.912,16, vinculados aos
pagamentos de dois Darfs de: R$ 726.595,56 e R$ 316,60 (fl. 227). Mas na DIPJ do
ano-calendário 1999 apurou COFINS a pagar de R$ 722.905,02 no mês de fevereiro
(fls. 228 e 229). No entanto, o interessado não trouxe à colação qualquer registro
contábil que comprove o alegado, ou seja, de que a informação correta é a que consta na
DIPJ/2000, de modo que não é possível acatar esta compensação. (de R$ 4.047,21)
Quanto à compensação no valor de R$ 49.736,15, referente à compensação de crédito
com débitos de terceiros no Processo n° 10880.026890/9924, o Anexo 2 compõe-se de:
cópia do protocolo do referido processo (fl. 74) e cópia do Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros (fl. 75).
Em consulta ao sistema Comprot (fl. 230) constata-se que, até a presente data, o
processo n° 10880.026890/9924 não apresenta decisão administrativa definitiva,
encontrando-se na Câmara Superior de Recursos Fiscais desde 14/12/2007. Destarte,
não há como reconhecer esta compensação até decisão final do pleito.”
 Por fim, quanto aos valores da Cofins retidos por órgãos públicos,
menciona que de um total retido de R$ 161.502,81 informado pelo
requerente (demonstrativo da fl. 28), apenas R$ 20.270,71 referem-se ao
ano-calendário de 1999. Observa que entre os comprovantes anuais de
retenção apresentados pelo interessado, de fls. 61 a 72, constam também
comprovantes referentes aos anos-calendário de 1997 e 1998, alheios à
presente solicitação. Somente os comprovantes de retenção de fls. 61, 62,
69, 70 e 72 referem-se ao ano-calendário de 1999, resultando em valor
retido por órgãos públicos de apenas R$ 20.270,71.
 Conclui, refazendo os cálculos da Cofins efetivamente paga, acrescentando
ao valor considerado pelo órgão de origem, o montante de R$ 20.270,71,
resultando no reconhecimento de um direito creditório complementar de
R$ 6.756,92 (R$ 20.270,71 x 1/3).

Irresignada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário a este colegiado,
mediante arrazoado, de fls. 336 a 343, com as alegações a seguir resumidas:

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

 Quanto à diferença da Cofins de R$ 4.047,21 existente entre os valores
informados na DCTF e na DIPJ, relativos à fev/99, utilizado em
compensação em abril de 1999, sustenta que descabe exigir comprovação
contábil da diferença, uma vez que o valor constante da DIPJ 2000 teria
sido homologado tacitamente com o transcurso do prazo decadencial.
 Em relação ao valor de R$ 49.736,15, relativo a crédito de terceiros
originário do processo n° 10880.026890/9924, utilizado em compensação
de débito da Cofins, menciona que efetuou o respectivo pagamento, com
os acréscimos devidos, cujo comprovante junta ao presente recurso, fls.
371/372.
 Por fim, em relação a falta da declaração de retenção dos órgãos públicos,
aduz que este não pode ser óbice para considerar que o valor foi
efetivamente retido. Poderia o órgão julgador de primeira instância ter
determinado diligência fiscal, ou prova pericial, mas não poderia ter
desconsiderado as informações da recorrente. Alega que alguns órgãos
públicos deixaram de cumprir suas obrigações acessórias, não podendo ser
penalizado por isso. Novamente junta a composição dos créditos da Cofins
retidos por órgãos públicos do ano de 1999, indicando a retenção total de
R$ 161.502,81, fls. 373 a 389.

Remetidos os autos do presente processo a este Conselho e pautados para
julgamento, foi proferida a Resolução no 1202-000.115, por meio da qual se determinou a
conversão do julgamento em diligência, com retorno dos autos à unidade de origem para:
Assim, considerando que a documentação agora juntada ao recurso e o detalhamento ali
exposto se mostra mais completo, o que indica a possibilidade da recorrente ter razão
em suas alegações quanto aos valores retidos por órgãos públicos e considerando, ainda
mais, que essas informações constam em declaração específica entregue à Receita
Federal, proponho a conversão do julgamento do recurso em DILIGÊNCIA, retornando
o processo à unidade de origem, para que a autoridade fiscal se manifeste nos seguintes
pontos:
a) com base nas informações detalhadas nas fls. 373 a 389, relativos à retenção da
Cofins efetuadas por órgãos públicos, totalizando o valor de R$ 161.502,81, no ano de
1999, proceder na confirmação desses valores com base na Declaração prevista no § 3o,
art. 23 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC n° 03, de1998, entregue por esses órgãos
à Receita Federal;
b) caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior tentar, por outros
meios, a confirmação dos valores retidos da Cofins que a requerente diz ter sofrido,
como, por exemplo, diligenciando junto aos respectivos órgãos públicos;
c) com base nas informações coletadas acima, emitir decisão conclusiva a respeito do
valor total da Cofins que os órgãos públicos retiveram da recorrente no ano de 1999;
d) confirmar o pagamento da Cofins no valor original de R$ 49.736,15, de fls. 371/372,
relativo ao processo n° 10880.026890/9924, informando do seu possível aproveitamento
no presente processo para a composição do saldo negativo da CSLL;
e) baseado nas conclusões dos itens c) e d) retro, emitir despacho conclusivo a respeito
do valor do saldo negativo da CSLL relativo ao ano de 1999;
f) cientificar a recorrente do conteúdo da decisão mencionada no item precedente, com
intimação para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

g) após, retorno a este CARF para julgamento do recurso voluntário.

Em atendimento à diligência solicitada a Autoridade Fiscal exarou a Informação
Fiscal de fls. 494-496, concluindo pelo reconhecimento de direito creditório adicional, no valor
de R$ 34.273,43 relativo a retenções confirmadas de Órgãos Públicos no ano de 1999 e R$
16.578,72 relativo a 1/3 do pagamento de R$ 49.736,15 relativo a Cofins de período de apuração
08/1999, cujo débito encontra-se controlado no processo 10880.026890/99-24. Veja-se:

a) Com base nas informações detalhadas nas fls. 373 a 389, relativos à retenção da
Cofins efetuadas por órgãos públicos, totalizando o valor de R$ 161.502,81, no ano de
1999, proceder na confirmação desses valores com base na Declaração prevista no §
3o, art. 23 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 03 de 1998, entregue por esses
órgãos à Receita Federal;
a. Em consulta ao sistema DIRF, cujos extratos foram acostados às fls. 436 a 492 e
planilha resumo à fl. 493, confirma-se o montante de R$ 123.090,99 a título de
retenções da Cofins no ano-calendário 1999 realizadas por órgãos públicos;

b) Caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior tentar, por
outros meios, a confirmação dos valores retidos da Cofins que a requerente diz ter
sofrido, como, por exemplo, diligenciando junto aos respectivos órgãos públicos;
a. Do total do valor retido da Cofins informado pela requerente, qual seja, R$
161.502,81, apenas R$ 38.411,82 (=R$ 161.502,81 - R$ 123.090,99) não foi
confirmado. Tendo em vista o grande lapso temporal transcorrido desde o período em
análise (mais de 20 anos), entende-se não ser factível, e improdutiva, a realização de
diligências junto às fontes pagadoras, visto que o prazo estabelecido pela legislação
tributária para a guarda de documentos já expirou há muito tempo;

c) Com base nas informações coletadas acima, emitir decisão conclusiva a respeito do
valor total da Cofins que os órgãos públicos retiveram da recorrente no ano de 1999;
a. Pelo exposto no item “a”, o valor total confirmado da Cofins que os órgãos públicos
retiveram da recorrente no ano de 1999 perfaz o montante de R$ 123.090,99, que
corresponde aos valores informados em DIRF pelas respectivas fontes pagadoras;
b. Registre-se que o valores constantes dos comprovantes de retenção anexados ao
processo, totalizando R$ 20.270,71, cujo 1/3 foi reconhecido pela DRJ como direito
creditório complementar, encontra-se inserido no total constante em DIRFs;
c. Assim, aqui foram identificadas retenções, não consideradas anteriormente, no valor
de R$ 102.820,28 (=123.090,99-20.270,71), que corresponde a um direito creditório
adicional de R$ 34.273,43 (1/3 de R$ 102.820,28);

d) Confirmar o pagamento da Cofins no valor original de R$ 49.736,15, de fls. 371/372,
relativo ao processo no 10880.026890/99-24, informando do seu possível
aproveitamento no presente processo para a composição do saldo negativo da CSLL;
a. Em consulta ao sistema de documentos de arrecadação e controle de processo, cujo
extrato foi anexado à fls. 434 e 435, confirma-se o valor pago de R$ 49.736,15 relativo
a Cofins de período de apuração 08/1999, cujo débito encontra-se controlado no
processo 10880.026890/99-24. Destarte, o correspondente a 1/3 do valor pode ser
aproveitado na composição do saldo negativo da CSLL em análise, conforme previa
legislação à época;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

b. Assim, neste item apura-se direito creditório adicional de R$ 16.578,72 (1/3 de R$
49.736,15);

e) Baseado nas conclusões dos itens c) e d) retro, emitir despacho conclusivo a respeito
do valor do saldo negativo da CSLL relativo ao ano de 1999;
Diante do acima exposto, temos que:
a. Valor reconhecido pela DRF (e-fls. 178 a 182) = R$ 1.645.323,03;
b. Valor complementar reconhecido pela DRJ (e-fls. 238 a 246) = R$ 6.756,92;
c. Valor adicional relativo ao item “c” = R$ 34.273,43;
d. Valor adicional relativo ao item “d” = R$ 16.578,72
e. Valor total do saldo negativo = R$ 1.702.932,10

Devidamente intimada para se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal, a
Recorrente concordou parcialmente com suas conclusões, insurgindo-se contra a não
confirmação da parcela de R$ 38.411,82 relativa às retenções de Cofins efetuadas por órgãos
públicos.
Adicionalmente, a Recorrente reiterou as suas alegações quanto ao pagamento ao
pagamento da Cofins no valor de R$ 726.912,26, apesar de ter declarado em DIPJ o valor de R$
722.905,02, relativamente ao mesmo período.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Como se viu linhas acima, a discussão que remanesce no presente processo diz
respeito à comprovação dos recolhimentos da Cofins, cuja proporção de 1/3 da contribuição paga
era possível ser deduzida da CSLL devida no ano de 1999.
Em síntese, são três os pontos contestados pela Recorrente em seu recurso, que
protesta pelo reconhecimento de parcelas relativas a: (i) pagamento de Cofins relativa ao período
de 08/1999, no valor de R$ 49.736,15; (ii) retenções de Cofins por órgãos públicos, no valor de
R$ 161.502,81, do qual R$ 20.270,71 já foi reconhecido pelo acórdão a quo e (iii) diferença
entre o valor recolhido e declarado a título de Cofins relativamente ao período de fevereiro de
1999.

Pagamento de Cofins no valor de R$ 49.736,15
A Recorrente alega que efetuou o o pagamento do débito de Cofins relativo ao
período de 08/1999, no valor de R$ 49.736,15. Para comprovar o alegado, instruiu o seu recurso
com os documentos de fls. 371/372.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

Em sede de diligência, a Autoridade Fiscal confirmou o alegado pagamento,
reconhecendo um crédito adicional de R$ 16.578,72, correspondente a 1/3 de R$ 49.736,15.
Veja-se.
Em consulta ao sistema de documentos de arrecadação e controle de processo, cujo
extrato foi anexado à fls. 434 e 435, confirma-se o valor pago de R$ 49.736,15 relativo
a Cofins de período de apuração 08/1999, cujo débito encontra-se controlado no
processo 10880.026890/99-24. Destarte, o correspondente a 1/3 do valor pode ser
aproveitado na composição do saldo negativo da CSLL em análise, conforme previa
legislação à época;
b. Assim, neste item apura-se direito creditório adicional de R$ 16.578,72 (1/3 de R$
49.736,15);

Em sua manifestação, a Recorrente concorda com as conclusões contidas na
Informação Fiscal e requer a inclusão do crédito adicional de R$ 16.578,72 reconhecido em
diligência.
Estando confirmado o pagamento e não havendo controvérsia nesse ponto,
entendo que deve ser reconhecido o direito creditório adicional de R$ 16.578,72.

Cofins retida por órgãos públicos

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, ainda, que deve ser reconhecido
crédito decorrente de retenções de Cofins por órgãos públicos, no valor total de R$ 161.502,81,
que seria superior ao valor reconhecido pela DRJ, de R$ 20.270,71.
Assim, visando comprovar as retenções, instruiu o seu recurso com uma relação
mais detalhada, contendo informações com o número das notas fiscais, datas, valor total das
notas, valor dos impostos retidos e a identificação dos respectivos órgão públicos que teriam
efetuado as referida retenções, totalizando o valor de R$ 161.502,81.
Dessa forma, o julgamento foi convertido em diligência para atendimento dos
seguintes quesitos:
a) com base nas informações detalhadas nas fls. 373 a 389, relativos à retenção
da Cofins efetuadas por órgãos públicos, totalizando o valor de R$ 161.502,81,
no ano de 1999, proceder na confirmação desses valores com base na
Declaração prevista no § 3o, art. 23 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°
03, de1998, entregue por esses órgãos à Receita Federal;
b) caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior tentar,
por outros meios, a confirmação dos valores retidos da Cofins que a requerente
diz ter sofrido, como, por exemplo, diligenciando junto aos respectivos órgãos
públicos;
c) com base nas informações coletadas acima, emitir decisão conclusiva a
respeito do valor total da Cofins que os órgãos públicos retiveram da recorrente
no ano de 1999;

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

Em atendimento aos quesitos formulados na Resolução no 1202-000.115, a
Autoridade Fiscal confirmou em diligência crédito adicional de R$ 34.273,43, nos seguintes
termos.
a. Em consulta ao sistema DIRF, cujos extratos foram acostados às fls. 436 a 492 e
planilha resumo à fl. 493, confirma-se o montante de R$ 123.090,99 a título de
retenções da Cofins no ano-calendário 1999 realizadas por órgãos públicos;

b) Caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior tentar, por
outros meios, a confirmação dos valores retidos da Cofins que a requerente diz ter
sofrido, como, por exemplo, diligenciando junto aos respectivos órgãos públicos;
a. Do total do valor retido da Cofins informado pela requerente, qual seja, R$
161.502,81, apenas R$ 38.411,82 (=R$ 161.502,81 - R$ 123.090,99) não foi
confirmado. Tendo em vista o grande lapso temporal transcorrido desde o período em
análise (mais de 20 anos), entende-se não ser factível, e improdutiva, a realização de
diligências junto às fontes pagadoras, visto que o prazo estabelecido pela legislação
tributária para a guarda de documentos já expirou há muito tempo;

c) Com base nas informações coletadas acima, emitir decisão conclusiva a respeito do
valor total da Cofins que os órgãos públicos retiveram da recorrente no ano de 1999;
a. Pelo exposto no item “a”, o valor total confirmado da Cofins que os órgãos públicos
retiveram da recorrente no ano de 1999 perfaz o montante de R$ 123.090,99, que
corresponde aos valores informados em DIRF pelas respectivas fontes pagadoras;
b. Registre-se que o valores constantes dos comprovantes de retenção anexados ao
processo, totalizando R$ 20.270,71, cujo 1/3 foi reconhecido pela DRJ como direito
creditório complementar, encontra-se inserido no total constante em DIRFs;
c. Assim, aqui foram identificadas retenções, não consideradas anteriormente, no valor
de R$ 102.820,28 (=123.090,99-20.270,71), que corresponde a um direito creditório
adicional de R$ 34.273,43 (1/3 de R$ 102.820,28);

Devidamente intimada para se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal, a
Recorrente concordou parcialmente com suas conclusões, insurgindo-se contra a não
confirmação da parcela de R$ 38.411,82 relativa às retenções de Cofins efetuadas por órgãos
públicos.
Apesar do fato de que a Autoridade Fiscal não atendeu o quesito “b” da Resolução
no 1202-000.115, ao deixar de diligenciar junto aos órgãos públicos para confirmação da parcela
não comprovada em DIRF, não se pode olvidar que assiste razão à Autoridade Fiscal quando
afirma que a referida diligência seria improdutiva em face do lapso temporal de 20 anos
transcorrido entre as retenções e a possível diligência.
Isso porque não é das fontes pagadoras o ônus da prova do direito creditório
alegado pela Recorrente, sendo certo que essas não são obrigadas a guardar por mais de 20 anos
informações sobre retenções de tributos.
Dessa forma, por mais que se entenda que a prova das retenções não se dá
exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora, entendo que os documentos
apresentados pela Recorrente com sua manifestação de inconformidade (fls. 45-74) e recurso
voluntário (fls. 403-419) são insuficientes para a comprovação das retenções.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

Dessa forma, entendo que deve ser acolhida a diligência fiscal para o
reconhecimento de crédito adicional de R$ 34.273,43.

Compensação de recolhimento a maior
A Recorrente afirma ter efetuado recolhimento a maior de Cofins relativo ao
período de fevereiro de 1999, no valor de R$ 4.047,21, diferença entre o valor recolhido (R$
726.912,16) e o valor declarado em DIPJ (R$ 722.905,02).
Assim, por considerar que o valor foi recolhido a maior, utilizou esse alegado
crédito para compensar débitos do período de abril de 1999.
Relativamente a essa compensação, a Autoridade Fiscal observou que:

Alega a Recorrente em seu recurso que o Fisco em momento algum desqualificou,
se opôs ou por qualquer forma legal negou homologação à DIPJ de 2000 da Recorrente.
Homologada a declaração opera-se a decadência, sendo defeso ao Fisco criar óbice em relação a
tributo declarado e devidamente homologado.
Assim, entende que não é devida a exigência de prova contábil.
Ocorre que os valores recolhidos pela Recorrente correspondem ao confessado em
DCTF, de modo que para a comprovação do crédito, é indispensável a comprovação do erro, de
acordo com a contabilidade da Contribuinte.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.011846/00-41

Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente nesse ponto de seu
recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer crédito adicional de R$ 51.302,15, homologando as
compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 570
DF CARF MF
Original